Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-44.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018761-44.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LFHC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.378.878/0001-38 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), SECRETARIA INTERINA DE GESTAO FAZENDARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - SRA. LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva da segurança para afastar a exigência do ITBI sobre a cessão de direitos possessórios.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se a cessão de direitos possessórios configura fato gerador do ITBI, nos termos da legislação tributária.

III.
Raz
ões de decidir

3.
O ITBI tem como fato gerador a transmissão onerosa de propriedade imobiliária ou de direitos reais sobre o imóvel, o que se concretiza apenas com o registro no Cartório de Imóveis, conforme artigo 1.227 do Código Civil.

4
.
A cessão de direitos meramente possessórios não se equipara à transmissão de propriedade ou de direitos reais, não ensejando a incidência do tributo.

5. Precedentes do STJ e tese fixada pelo STF no Tema 1.124 da Repercussão Geral reafirmam que o fato gerador do ITBI se aperfeiçoa somente com o registro da transmissão da propriedade imobiliária.

IV.
D
ispositivo e tese

6
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cessão de direitos possessórios, por não importar em transmissão de propriedade ou de direitos reais sobre o imóvel, não configura fato gerador do ITBI. 2. O fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o registro da transmissão da propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.227
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
215.273/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/10/2015,
DJe
15/10/2012; STF, ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124 da RG), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 11/02/2021,
DJe
19/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
,
insurgindo-se contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a cessão de direitos possessórios configura fato gerador do ITBI, uma vez que implica a transferência de poderes equivalentes ao domínio útil ou à propriedade. Defende que, ainda que não haja o registro da transmissão no Cartório de Imóveis, a operação realizada — consistente na cessão onerosa dos direitos possessórios pela empresa Agravada — transferiu à cessionária os poderes de uso, fruição e disposição sobre o bem, o que, por si só, caracteriza fato gerador autônomo do tributo.

Argumenta, ademais, que essa cessão de direitos possessórios representa fato gerador distinto da transmissão da propriedade anteriormente tributada, configurando-se como operação jurídica independente, dotada de efeitos próprios, razão pela qual não há que se falar em duplicidade na exigência do imposto.
Diante disso, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, com o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a incidência do ITBI sobre a cessão de direitos possessórios (Id. 268798293).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 274753383).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme exposto, trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face da decisão monocrática de Id. 26
3536254
.

Depreende-se dos autos que o Agravante busca a reforma da sentença que concedeu a segurança para determinar que se abstenha de exigir o ITBI sobre a escritura pública de cessão de direitos possessórios.

Inconformado, o Agravante interpôs recurso de apelação, o qual foi monocraticamente desprovido por este Relator, dando ensejo à interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

De
início
, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Agravante
,
cumpre registrar que se mostra incabível e, sobretudo, destituído de utilidade prática no presente caso.

O agravo interno, de natureza meramente revisional, não comporta a concessão de efeito suspensivo, salvo previsão legal expressa, o que não se verifica na hipótese. Ademais, o pleito é genérico, formulado apenas nos pedidos finais, sem qualquer fundamentação jurídica que o ampare.

Ressalte-se, ainda, que a sentença de primeiro grau foi desfavorável ao
Agravante, tendo sido mantida pela decisão monocrática ora agravada. Assim, eventual concessão de efeito suspensivo à decisão agravada
em nada alteraria a situação jurídica
do Município, pois não reverteria a decisão de mérito que lhe foi desfavorável em ambas as instâncias.

Portanto, ausentes pressupostos legais e fáticos,
afasto o pedido de efeito suspensivo
formulado no bojo do presente agravo interno.

No mérito, e
m que pesem os fundamentos expostos pelo Agravante, peço vênia para, nesta oportunidade, manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, uma vez que não vislumbro elementos suficientes a justificar sua reforma.

Não obstante todo o esforço argumentativo d
o

A
gravante, sua insurgência não traz qualquer elemento novo capaz de superar os fundamentos da decisão contestada.
Pelo contrário, limita-se a reiterar os argumentos já expostos nos autos da apelação, os quais, data vênia, foram devidamente analisados e apreciados na decisão recorrida.

É cediço que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imobiliária ou de direitos reais sobre bens imóveis, por ato oneroso
inter
vivos, ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, conforme preceitua o artigo 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis apenas se adquirem com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, salvo exceções expressamente previstas em lei.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, sedimentou o entendimento de que o fato gerador do ITBI apenas se configura com o registro da transmissão da propriedade no Cartório de Imóveis, momento em que se aperfeiçoa a obrigação tributária. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. Rechaço a alegada violação do art. 458 do CPC, pois o Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. A partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento. 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
215.273/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 02/10/2015,
DJe
15/10/2012)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124 da Repercussão Geral)
, firmou tese no sentido de que o fato gerador do ITBI apenas ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária mediante o respectivo registro:

“O fato gerador do imposto sobre transmissão '
inter
vivos' de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”

(STF, ARE 1.294.969/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 11/02/2021,
DJe
19/02/2021)

Diante desse cenário, é evidente que a cessão de direitos meramente possessórios não configura fato gerador do ITBI, pois não importa em transmissão da propriedade ou de direitos reais sobre o imóvel, mas tão somente na outorga da posse, ato insuficiente para ensejar a incidência do imposto.

O Código Tributário Nacional, ao definir o fato gerador do ITBI, adotou o conceito de transmissão de propriedade previsto na legislação civil, o que vincula a incidência do tributo à formalização da transferência mediante o registro público competente. Assim, a mera cessão de direitos possessórios não atrai a incidência do ITBI, por não se consubstanciar em transmissão de propriedade imobiliária.

Sem maiores delongas, por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025